Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-41.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700826-41.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDECI SALES FAUSTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifestem-se as partes acerca das sanções aplicadas ao acusado em decorrência do descumprimento da medida protetiva de ID 36823010 - Pág. 4, concedida a idoso nos Autos 0704509-23.2021.8.07.0002, e, ainda, sobre a possibilidade de absolvição do acusado com fulcro na subsidiariedade do crime de desobediência à decisão judicial, na linha de julgados do c. STJ (v.g. AgRg no AREsp 539.828/MG). Concedo prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar pela Defesa. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito